Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. ART. 969, CPC. SUPOSTA OMISSÃO ACERCA DO TEMA 28/STF NÃO IMPUGNADO OPORTUNAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. VALORES DECORRENTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública interposto contra decisão que suspendeu o processo em decorrência de apontada prejudicialidade externa não configurada, porquanto indeferida a liminar em sede de ação rescisória, à luz do art. 969, CPC.
2. O embargante alegou omissão sustentando a necessidade de suspensão do feito em razão de ação rescisória pendente, além de questionar a exigibilidade do título executivo judicial e a aplicação do Tema 28/STF ao caso, que sequer foi objeto da discussão nos limites da decisão impugnada, revelando-se evidente inovação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à prejudicialidade externa e à exigibilidade do título judicial; e (ii) definir se os embargos de declaração podem produzir efeitos modificativos e tratar de discussão acerca da incidência do Tema 28/STF em sede de inovação recursal, já que não teria sido suscitada, oportunamente, qualquer discussão antes da decisão impugnada e alterada pelo agravo de instrumento provido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão interna ao julgado.
5. O acórdão embargado enfrentou integralmente as questões suscitadas, inclusive quanto à prejudicialidade externa e à ausência de tutela provisória na ação rescisória, não havendo omissão.
6. A alegação de omissão por não enfrentamento do Tema 28/STF configura nítida e indevida inovação recursal, eis que em momento algum tal tema foi questionado e enfrentado antes da decisão recorrida, não merecendo conhecimento em sede de aclaratórios.
7. A jurisprudência do STJ e do STF afasta a obrigatoriedade de o magistrado rebater todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.
8. O inconformismo com os fundamentos adotados não autoriza a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão mantido dando provimento ao agravo para, reformando a decisão agravada, determinar o regular prosseguimento do feito na vara de origem.
Tese de julgamento: " 1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória. 2. Os embargos de declaração não servem à apreciação de tema(s) não impugnado(s) oportunamente, que não foram objeto da decisão recorrida, evidenciando tentativa de inovação recursal indevida. 3. O inconformismo com os fundamentos da decisão não autoriza embargos de declaração com efeitos modificativos”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 313, V, “a”, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.022, 1.025; EC 113/2021, art. 3o; CNJ, Resolução 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 983.778/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1.6.2017; STJ, AgInt no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 25.10.2021; TJDFT, Acórdão 1710909, 07013434820198070003, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 01.06.2023; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.06.2017.